Tribunal: TJSP
Processo: 2217324-14.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ACIDENTÁRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CESSÃO DE 70% DO CRÉDITO E RESERVA DE 30% A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS – DECISÃO QUE DETERMINOU O DESTACAMENTO DE 35% DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS SOBRE O VALOR CEDIDO, OU SEJA, QUE HOMOLOGOU A CESSÃO EM PERCENTUAL INFERIOR AO EFETIVADO – IRRESIGNAÇÃO DA CESSIONÁRIA – PERTINÊNCIA – MATÉRIA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ACIDENTÁRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CESSÃO DE 70% DO CRÉDITO E RESERVA DE 30% A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS – DECISÃO QUE DETERMINOU O DESTACAMENTO DE 35% DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS SOBRE O VALOR CEDIDO, OU SEJA, QUE HOMOLOGOU A CESSÃO EM PERCENTUAL INFERIOR AO EFETIVADO – IRRESIGNAÇÃO DA CESSIONÁRIA – PERTINÊNCIA – MATÉRIA ESTRANHA À LIDE, QUE PODE DEMANDAR DILAÇÃO PROBATÓRIA – CONTROVÉRSIA QUE DEVE SER DIRIMIDA EM AÇÃO AUTÔNOMA – DECISÃO REFORMADA.

Recurso provido.